Tribunal: STF
Processo: ARE 1511017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ITCMD cobrado em relação à sobrepartilha de uma vaga de garagem que, por lapso, deixou de constar inicialmente do inventário. Insurgência contra a reversão do desconto de 5% que havia sido concedido, e contra a utilização do valor da universalidade dos bens transmitidos como base de cálculo para a multa aplicada por causa da sobrepartilha. Pretensão à utilização do valor venal utilizado para o lançamento do IPTU como base de cálculo do ITCMD (Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação), em relação ao bem imóvel urbano. CABIMENTO DA PRETENSÃO. ITCMD. Recolhimento efetuado dentro do prazo legal, com aplicação do desconto previsto no Art. 31, § 1º, item 2 do Decreto n. 46.665/2002. Posterior revogação do desconto, em razão do protocolo de declaração retificadora, efetuada além do prazo legal estabelecido para a concessão da benesse. Revogação integral do benefício, desconsiderando o recolhimento correto e tempestivo do ITCMD sobre os demais bens transmitidos, que não se mostra razoável. Afastamento da multa sobre o ITCMD inicialmente quitado e determinação de aplicação do desconto de 5% sobre o valor apurado relativo à declaração original. Precedentes desta E. Corte. Exigência do Fisco quanto à alteração da base de cálculo do ITCMD, nos termos do Decreto Estadual nº 46.655/02, alterado pelo Decreto nº 55.002/09. Inadmissibilidade. Base de cálculo do ITCMD que corresponde ao valor venal de referência. Inteligência da Lei Estadual nº 10.705/2000. Nova base de cálculo por simples decreto. Ilegalidade (arts. 150, I da CF e art. 97, II e IV, e §1º do CTN). Precedentes. R. sentença que concessiva que vedou, no caso, a possibilidade de arbitramento por meio de procedimento administrativo de avaliação do do valor do imóvel para fins do ITCMD. Possibilidade de arbitramento da base de cálculo por meio de procedimento administrativo de arbitramento. Inteligência do art. 148 do CTN e art. 11 da Lei Estadual nº 10.705/2000. Inexistem óbices à instauração do procedimento posteriormente à concessão de liminar nestes autos. Precedentes. R. sentença parcialmente reformada. RECURSO DA FESP DESPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente